Tribunal: TJMT
Processo: 0050347-77.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050347-77.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR MIRANDA AQUINO - CPF: 107.728.201-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
ALTERAÇÃO REGULAMENTAR. ADESÃO AO REG/REPLAN SALDADO. LEGALIDADE DO §2o DO ART. 115. NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ATUARIAL.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível em Ação Ordinária de Diferenças de Complementação de Aposentadoria julgada improcedente
,
sob fundamento de defasagem inflacionária entre setembro de 1995 e agosto de 2001, período em que o autor integrava o plano REG/REPLAN.
O autor
sustenta o direito à incorporação integral de 54,35% a título de perdas inflacionárias, reconhecidas em parte pela
apelada
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há direito ao recebimento imediato e integral da recomposição inflacionária de 54,35%, desvinculado da existência de superávit atuarial do fundo de previdência;

(
ii
) saber se é válida a cláusula contratual do REG/REPLAN SALDADO que condiciona a revisão do benefício à formação de fundo específico conforme §2o do art. 115.

III. Razões de decidir

3. A adesão ao REG/REPLAN SALDADO se deu por livre manifestação de vontade, com novação de direitos previdenciários anteriores, nos termos do instrumento contratual firmado, que conferiu quitação mútua às partes.

4. O §2o do art. 115 do regulamento do plano condiciona a recomposição das perdas inflacionárias ao desempenho atuarial da
apelada
, medida já reconhecida como legal, válida e constitucional por esta Câmara e por tribunais superiores, por resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo.

5. A recomposição parcial das perdas (27,07%) já foi incorporada de forma proporcional e compatível com os limites legais e regulamentares. A pretensão de recebimento imediato da totalidade (54,35%) comprometeria a sustentabilidade do plano, contrariando os princípios da previdência privada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula do REG/REPLAN SALDADO que condiciona a recomposição de perdas inflacionárias ao superávit atuarial do fundo, conforme previsto no §2o do art. 115.

2.
É legítima a cláusula contratual que condiciona a recomposição das perdas inflacionárias à existência de superávit atuarial, por observar o equilíbrio financeiro do plano de previdência complementar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1576934/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 21.02.2017; TJMT, Ap.
Cív
. no 0050344-25.2013.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., j. 18.04.2018; TJMT, Ap.
Cív
. no 0050109-58.2013.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Ordinária de Diferenças de Complementação de Aposentadoria julgada improcedente
com
condenação do autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, suspensa a exigibilidade nos termos do art.
98, §
3
o, do CPC.

O apelante alega que
no período entre setembro de 1995 e agosto de 2001, houve defasagem na correção dos benefícios suplementares pagos pela
apelada
, em virtude da ausência de reajuste decorrente da política salarial adotada pela patrocinadora do plano, a Caixa Econômica Federal.

Aduz
que
a
omissão implicou perdas inflacionárias no percentual total de 54,35%, dos quais 27,07% já teriam sido reconhecidos e incorporados ao plano, mas sem garantia de pagamento imediato, pois vinculados a resultados superavitários do fundo.

Sustenta
a necessidade de reconhecimento judicial do percentual integral de 54,35%, além de sua implementação imediata, independentemente de excedente atuarial.

Nas Contrarrazões (Id
267541759
), a apelada
ressalta
a legalidade do art.
115 do REG/REPLAN SALDADO, pois foi
aprovado pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

Informa que
“
o regulamento do plano de benefícios REG/REPLAN, modalidade não saldada, plano a que era vinculado do Apelante no período de 09/1995 a 08/2001, previa que a atualização do benefício iria ocorrer conforme índice de aumento em caráter geral concedido pela Patrocinadora (Caixa)
”
.

Menciona que
de 1994 até
2002,

“
foram mitigados reajustes salariais de qualquer espécie, sejam aqueles que visavam ganho real ou referentes à recomposição inflacionária.
(...).
Logo, tal mitigação também atingiu os assistidos vinculados ao plano
REG/REPLAN, mas, frisa-se, por ato exclusivo da C
aixa
, uma vez que a FUNCEF apenas cumpriu o regulamento do plano de benefícios REG/REPLAN
”
.

Destaca que
“
o
a
pelante deve obedecer ao determinado no art. 115, §2o do REG/REPLAN SALDADO, uma vez que a concessão de recebimento de referidas perdas inflacionárias de forma diversa acarretaria o desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial à ré e o enriquecimento sem causa do
a
pelante em detrimento dos demais participantes e beneficiários do plano
”
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
propôs
a presente Ação
alegando
ser
aposentado pe
la

Fundação dos Economiários Federais
- FUNCEF, tendo

aderido
ao REG-REPLAN SALDADO
.

Aduz que as suplementações apresentaram defasagem no período compreendido entre setembro de 1995 e agosto de 2021, em razão da ausência de reajustes, acumulando perdas de 54,35%.

Pleiteia a condenação da ré ao pagamento das perdas já reconhecidas pela instituição, correspondentes a 27,07%, acrescidas de mais 27,28%, totalizando o percentual alegado de 54,35%, referente à inflação do período.

A ré, por sua vez,
sustenta que
“o apelante deve obedecer ao determinado no art. 115, §2o do REG/REPLAN SALDADO, uma vez que a concessão de recebimento de referidas perdas inflacionárias de forma diversa acarretaria o desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial à ré e o enriquecimento sem causa do apelante em detrimento dos demais participantes e beneficiários do plano”
.

O feito foi julgado improcedente (Id

267541750
).

Consta dos autos que o apelante aderiu voluntariamente ao REG/REPLAN SALDADO, firmando termo de adesão e novação de direitos previdenciários, conforme documento
anexado

no
Id 267540787 – pág. 94, cujas cláusulas dispõem:

Cláusula Segunda
:

“
Neste ato o(a)
Participante
, por entender serem mais benéficas a si, adere livre e espontaneamente: a) às regras de
saldamento
constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPLAN, na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano e aprovadas pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social por meio da Portaria SPC n.o 436, de 16 de junho de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2006 e b) ao Plano de
Benefícios
denominado
Novo Plano
, aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social por meio da Portaria SPC n.o 435, de 16 de junho de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2006. Parágrafo único - A
Funcef
reconhece como boa, firme e valiosa a presente adesão do(a)
Participante
, comprometendo-se a cumprir fielmente o disposto nos referidos Regulamentos
”
.

Cláusula Terceira
:

“
A partir da assinatura deste
termo
as regras constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN e as regras do Regulamento do Plano de Benefícios
Novo Plano
passam a reger a relação jurídica entre o(a)
participante
e a
Funcef
, não se aplicando às partes quaisquer direitos, obrigações ou efeitos das regras anteriores do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, bem como do Regulamento do Plano de Benefícios REB. Parágrafo único - Tendo em vista o disposto no caput, o(a)
participante
e a
Funcef
dão-se, mutuamente, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN e às regras do REB, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra
”
.

A apelada reconheceu a existência de defasagem nos reajustes dos benefícios entre 1995 e 2001. Em decorrência, promoveu alteração no regulamento, com inclusão do §2o ao art. 115 do REG/REPLAN, nos seguintes termos:

“Art. 115. O fundo para revisão de
benefício
saldado será formado pelo resultado financeiro equivalente a 50% do que exceder a meta atuarial.§1o. O
benefício
saldado será revisto quando o montante desta reserva atingir 1% (um por cento) da reserva do
benefício
saldado, após a
apuração do resultado do exercício.
§2o. Em caráter excepcional e transitório, a constituição do fundo de que trata o caput corresponderá a até 90% (noventa por cento) do resultado financeiro que exceder a meta atuarial no exercício, até que o reajuste do benefício, nos termos do parágrafo 1° atinja o percentual correspondente ao INPC/IBGE acumulado entre 01/09/95
e
31/08/01, descontados os reajustes concedidos a partir de setembro/2006, com exceção dos reajustes do índice do plano.”

A alteração regulamentar observou o trâmite exigido pelos órgãos internos da entidade e da patrocinadora, além da chancela dos órgãos reguladores competentes. Ressalte-se que esta Câmara já reconheceu a legalidade e a constitucionalidade da medida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNCEF- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA ATUARIAL - PRESCINDIBILIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - PRETENSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INVIABILIDADE DO PEDIDO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - PRECEDENTE DO STJ - PREVIDÊNCIA PRIVADA - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS ( FUNCEF) - PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO - INCLUSÃO DO § 2o NO ART. 115 - LEGALIDADE - DISPOSITIVO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a parte expõe na Apelação os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença

(art. 1.010, incisos II e III do NCPC), não cabe arguir ausência de dialeticidade recursal.

É desnecessária
a denunciação
da lide à Caixa Econômica Federal se os valores questionados pelo autor se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF (ré
). Quando

o juiz
como destinatário final das provas, forma sua convicção com base nos elementos constantes no processo, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Não há ilegalidade no §2o inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de
Benefícios REG
/REPLAN Saldado, o qual condiciona a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial. Esse dispositivo está em harmonia com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com a sua finalidade de proporcionar benefícios previdenciários aos participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial.
(N.U 0050344-25.2013.8.11.0041

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018,
publicado
no DJE 20/04/2018)
.

Nos termos do art. 202, caput
,
da CF

“o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma
em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo
, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar”.

No caso,
a compensação

d
as perdas foi planejada para
ocorrer
de forma gradual, por meio da criação de um fundo específico
. A determinação judicial para a concessão imediata e integral dos reajustes comprometeria não apenas a sustentabilidade do plano,
mas
também a segurança jurídica dos participantes
.

Além disso, restou demonstrado que o autor teve pleno conhecimento das condições do novo plano, tendo aderido de forma livre e consciente às regras nele estabelecidas.

Dessa forma,
considerando a adesão expressa ao novo regulamento, a ciência inequívoca de suas disposições e a inexistência de qualquer vício de consentimento, bem como a necessidade de se preservar o equilíbrio atuarial do plano, presume-se válida a novação operada.

Portanto, a recomposição parcial das perdas, no percentual de 27,07%, aplicada ao caso concreto, foi executada de forma proporcional e compatível com os limites do regulamento, evitando prejuízos aos demais beneficiários.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PLANO DE BENEFÍCIOS PRIMITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. A migração é feita por meio de transação extrajudicial, no qual há acordo de vontades e concessões de vantagens recíprocas, operando-se a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior de uma mesma entidade fechada de previdência
complementar.
2. Existindo a migração de plano de benefícios de previdência privada, não há falar em aplicação do regulamento do plano de benefícios primitivo, que não rege, na atualidade, a relação contratual previdenciária mantida entre as partes. 3. Inexistindo declaração de nulidade da transação firmada entre as partes, o que conduziria ao retorno ao status quo ante, devem ser obedecidas as condições
pactuadas.
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1576934 RS 2016/0002284-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2017)
.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS DE REAJUSTES INFLACIONÁRIOS. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
(...).
A transação firmada no âmbito de previdência complementar, envolvendo migração para novo plano de benefícios, configura ato jurídico perfeito, não se aplicando o regulamento do plano anterior.

O equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência complementar prevalece sobre pretensões individuais de reajuste superior ao previsto no regulamento.
(...).
(N.U 0050109-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
publicado
no DJE 06/01/2025)
.

Direito Civil e Previdenciário. Apelação Cível. Revisão de suplementação de aposentadoria. Alterações regulamentares. Observância ao equilíbrio atuarial. Improcedência mantida.
(...).

1. É legítima a inclusão do §2o no art. 115 do Regulamento do REG/REPLAN, condicionando a recomposição das perdas ao superávit financeiro do plano, em observância ao equilíbrio atuarial. 2. A adesão aos novos planos não implica violação de direitos adquiridos, desde que preservada a sustentabilidade financeira do fundo.
(...).
(
N.U 0049833-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de
R$2.000,00,
para R$5.000,00
suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025